Tribunal: TJMT
Processo: 1001504-15.2022.8.11.0020
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001504-15.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DELZA MARIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 352.908.541-34 (APELADO), CARLOS MAGNO ALEXANDRE VIEIRA - CPF: 748.680.121-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO registrado(a) civilmente como RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais – valor creditado em conta via ted -

saque de limite de cartão de crédito – inexistência de compra em estabelecimento comercial – consumidor que, acreditando estar contratando emprestimo consignado, aderiu a negócio jurídico diverso – violação do dever de informação e da transparência – ilegalidade constatada -

vício de consentimento caracterizado - modificação para operação na modalidade de empréstimo consignado – viabilidade –

repetição de indébito admitida – abusividade na contratação – danos morais configurados –
QUANTUN
QUE NÃO PODE CONFIGURAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO -

VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – ONUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - SENTENÇA MANTIDA - recurso DESprovido.

Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas.

A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado.

Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, em sua forma simples, devidamente atualizada, sob pena de enriquecimento ilícito da instituição bancária.

A
indenização a título de danos morais é cabível quando a

contratação ilegal e abusiva ofende direitos da personalidade da autora, que foi ludibriada a assinar contrato extremamente desfavorável a seu patrimônio e praticamente sem possibilidade de quitação. Ademais, o dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da insuficiência de informações, que levaram a consumidora, no momento da celebração do contrato, acreditar que estava aderindo a empréstimo consignado quando na verdade era cartão de crédito consignado, cujas regras, taxas e consequências são totalmente diferentes.

O arbitramento do dano moral deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando para a extensão do dano, as condições pessoais do ofensor e da ofendida, constituindo um desestímulo da prática desidiosa que o ensejou. Assim, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade da ofensa e a situação econômica das partes, os danos morais merecem ser fixados atendendo o caráter pedagógico da medida e a fim de evitar o enriquecimento ilícito do autor.

Deve ser mantido o
quantum
dos danos morais fixados na sentença, se arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sagrando-se vencedor na maior parte dos seus pedidos,

deverá a instituição financeira arcar com a totalidade da verba de sucumbência
P
orém, considerando o trabalho adicional do patrono da parte autora, os honorários merecem ser majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001504-15.2022.8.11.0020

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: DELZA MARIA RODRIGUES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
contra sentença proferida pelo juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de

Alto Araguaia,
que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n.º
1001504-15.2022.8.11.0020

proposta por
DELZA MARIA RODRIGUES DA SILVA

julgou

parcialmente procedente para converter a contratação do cartão de crédito consignável em empréstimo consignado, condenando
a requerida ao pagamento de danos morais, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo IGP-M, a partir da presente data, e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação; condenando a requerida à devolução dos descontos mensais efetuados junto ao benefício previdenciário da autora,
na forma simples,
atualizado com juros de mora de 1% ao mês computado da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, computado de cada vencimento, mediante a compensação ao saldo devedor. Por fim, por ter a autora decaído da parte mínima, condenou a instituição financeira ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% do valor da causa.

O
BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A
S.A
em sua apelação (id nº 200579169) em síntese defende:

que a autora, por livre e espontânea vontade, contratou junto ao requerido, o produto bancário denominado cartão de crédito consignado, de modo que a apelada teve acesso a todas as cláusulas do contrato celebrado, não podendo agora negar desconhecimento; que a incidência da boa fé objetiva, caracterizado pelo
venire conta factumproprium
garante a manutenção do contrato; que, ao contrário do alegado pelo Recorrido em sua exordial, este contratou o Cartão de Crédito BMG CARD e durante todos os mais 11 (onze) anos de relação jurídica entre as partes, sempre utilizou o serviço contratado junto ao Banco Recorrente ao realizar vários saques; q
ue após o desbloqueio do plástico N° 4027.02**.****.8486, ocorrido em 06/10/2016, e que por si só já é motivo de pleno conhecimento do produto, a contratação ocorreu com o tipo de operação com saque, ou seja, COM disponibilização de valores ao cliente; que há ciência da autora que o produto contratado era Cartão Consignado e que a mesma poderia fazer a utilização em compras e saques na Rede Plus (Banco 24 horas), Santander e Bradesco, mediante a linha de crédito disponível;
que para o produto Cartão de Crédito Consignado não é possível determinar a quantidade de parcelas fixas a serem descontadas, pois o valor da fatura e prazo de pagamento é de acordo com a utilização do cartão,
e os juros são pós-fixados e não prefixados, diferentemente de empréstimo consignado;
que a quitação do debito vem ocorrendo exclusivamente através dos descontos em folha, gerando encargos do saldo devedor residual com a taxa de juros mensal de 3,09%, sendo assim, não há o que se falar em dívida infinita; que a condenação em danos morais em face do Banco Santander não merece prosperar, uma vez que a instituição financeira não praticou nenhum ilícito capaz de causar abalo moral a apelada, sendo certo que os fatos narrados não podem ser indenizáveis em face de si; que o valor
do
quantum
indenizatório, arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), contraria o entendimento

dos Tribunais Pátrios, que em situações análogas, vem firmando entendimento que as indenizações por dano moral puro devem ser fixadas em parâmetros razoáveis, e não podem se constituir como o meio de enriquecimento sem causa; que o valor arbitrado a título de honorários se mostra excessivo, merecendo redução; Ao final, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença, julgando improcedente os pedidos exarados na exordial.

Contrarrazões apresentadas no id nº 200579174 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Convém, inicialmente, anotar que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete Sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que o ônus da prova de que a parte autora

sabia qual o tipo de operação estava aderindo e que usou o cartão de crédito consignado é do Banco.

Por corolário, incidindo o CDC, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados, não sendo necessária a prova de culpa ou dolo na conduta do banco, segundo disposição do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Confira-se:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa."

Da análise dos autos, constata-se que a relação contratual entre o autor e o banco requerido é fato incontroverso.

Resta como pontos controvertidos a existência de vícios no contrato, já que a autora alega que foi induzida a erro e que o banco requerido não esclareceu os termos do acordo, bem como a legalidade das taxas de juros cobradas pelo requerido.

Da análise de todas as alegações e provas apresentadas pelas partes conclui-se que o contrato entabulado entre as partes possui natureza híbrida que permitia ao contratante utilizar o limite de crédito disponível de duas formas, uma por meio de compras em estabelecimentos comerciais ou através do saque de valores, ambas utilizando o mesmo cartão de crédito concedido.

O empréstimo consignado é uma modalidade que envolve o desconto de uma parcela fixa diretamente na folha de pagamento do contratante. O cartão de crédito, por sua vez, é uma forma de pagamento eletrônico, devendo o titular receber mensalmente no endereço indicado a fatura para pagamento, podendo escolher pagar o total cobrado, somente o mínimo ou algum valor intermediário, postergando o pagamento do restante para o mês seguinte mediante a cobrança de juros. Juntadas tais operações, não há como o consumidor, parte hipossuficiente da relação, saber ao certo a natureza jurídica do que está contratando.

Dessa forma, o consumidor acredita que está contratando um empréstimo nos moldes tradicionais, no entanto, o contrato se aperfeiçoa mediante compras e/ou saques no cartão de crédito, sendo descontado pela instituição financeira somente o valor mínimo da fatura, o que leva, mensalmente, ao refinanciamento do restante da dívida.

Nesse cenário, o débito principal jamais será amortizado, ao contrário, apresentará um crescimento vertiginoso, sujeitando a parte contratante a uma dívida vitalícia. Prova disso é que não consta do instrumento contratual o montante total do débito e em quantas parcelas se dará a sua quitação.

Diga-se que, nas hipóteses de lançamento de crédito em favor do contratante, decorrente do negócio jurídico questionado, sem que tenha efetuado a utilização do referido cartão de crédito, ou buscado novos créditos na mesma modalidade, caracterizada está a intenção de, na verdade, adquirir um empréstimo consignado, modalidade remunerada por juros inferiores aos do saque do cartão de crédito.

A Jurisprudência deste Tribunal de Justiça, e dos Tribunais Pátrios, assim tem se posicionado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DÍVIDA IMPAGÁVEL. EQUIPARAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO À MODALIDADE DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 1.
Verificado nos autos que foi realizado empréstimo bancário na modalidade de Contrato de Cartão de Crédito Consignado em Folha de Pagamento, com descontos do valor mínimo da fatura, sem terem sido observados os princípios da Informação e da Transparência, além de normas legais de regência, tornando a dívida impagável, impõe-se a intervenção judicial em benefício da consumidora hipossuficiente para rescindir o pacto e apurar a dívida em liquidação de sentença.

2. O instrumento contratual, apesar de constar como sendo um Contrato de Cartão de Crédito Consignado em Folha de Pagamento, utiliza de juros exorbitantes, cujas taxas mensal e anual sequer vêm especificadas no quadro de informações, situação que coloca a consumidora em desvantagem exagerada, evidenciando, assim, a abusividade que leva à revisão deste encargo, razão pela qual deve a avença ser interpretada como Contrato de Crédito Pessoal Consignado, no intuito de estabelecer o equilíbrio contratual entre os contratantes. 3. É clara a abusividade contratual quando a consumidora é cobrada apenas no valor mínimo da fatura do cartão e vê refinanciado todo o restante do débito de forma automática.
4. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a repetição de indébito em dobro pode ocorrer quando presente o pagamento indevido e evidenciada a má-fé do credor. Não se pode dizer que existe boa-fé na elaboração de contrato de adesão onde não são fixados a quantidade de parcelas devidas, o percentual de incidência de juros e a forma de quitação total da avença. A instituição financeira deve pautar-se pelos princípios da Lealdade, Transparência, Informação e Cooperação. 5. Conforme § 11 do art. 85 do CPC, o Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso, arbitrará os honorários sucumbenciais recursais levando em conta o trabalho adicional realizado pelo causídico na instância revisora; daí, face à sucumbência do apelante, a condenação deste ao pagamento dos honorários recursais é medida que se impõe. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJ-GO – Apelação nº 01461535420178090042, Relator: LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 13/06/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/06/2019 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – VIOLAÇÃO AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL – DIVERGÊNCIA CONTRATUAL - INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
É possível a conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado quando a intenção do consumidor era de adquirir o empréstimo consignado, e não o cartão.
Tratando-se de divergência contratual, não há falar-se em dano moral.”
(TJ-MS - AC: 08015744720168120004 MS 0801574-47.2016.8.12.0004, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 04/10/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2019).

“CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ERRO NA CONTRATAÇÃO - TAXA DE JUROS ABUSIVA E ACRESCIDA DE ENCARGOS .
1) Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. 2) Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, declarar-se-á parcialmente nulo o contrato firmado entre as partes, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado.”
3) Apelo não provido.
(TJ-AP - APL: 00326167420178030001 AP, Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO, Data de Julgamento: 06/11/2018, Tribunal - destaquei).

Desse modo, aplicando o artigo 47, do CDC, a presente avença deve ser interpretada como contrato de crédito pessoal consignado (servidor público), no intuito de restabelecer o equilíbrio contratual entre a instituição financeira e a consumidora.

Nesse sentido,

a jurisprudência tem entendido que o pacto em questão representa falha na prestação do serviço, que se materializa pela violação à boa-fé objetiva na medida em que é dever anexo da instituição financeira manter uma conduta transparente e elucidativa, de modo que o contrato, da forma como vem sendo executado, afronta a norma do artigo 51, IV, da Lei nº 8.078/90.

A propósito:

“ 3.
O contrato bancário em análise (cartão de crédito consignado em folha de pagamento) leva, mensalmente, ao refinanciamento do restante da dívida, com acréscimos de juros exorbitantes, taxas e encargos não discriminados na avença, o que torna tal modalidade extremamente onerosa e lesiva ao consumidor, vez que, apesar dos descontos realizados em sua folha de pagamento, a dívida aumenta de forma vertiginosa com o passar do tempo. 4. De acordo com a Circular nº 3549/11 do BACEN, equipara-se o cartão de crédito consignado às demais operações tradicionais de crédito pessoal consignado (servidor público)”.

(TJGO - 6ª Câmara Cível -

Apelação nº 0317186- 31.2014.8.09.0006 -

Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes - DJ de 05/07/2017).

“
O contrato de cartão de crédito na modalidade de desconto em folha de pagamento, por não ter de forma expressa o número de prestações acordadas entre as partes e consequentemente o prazo determinado para o fim do pacto, com desconto apenas do mínimo do valor da fatura mensal efetuado direto da folha de pagamento da autora/primeira apelante, fazendo o banco réu/segundo apelante, em seguida, refinanciamento do restante do valor total devido, é uma modalidade contratual extremamente onerosa e lesiva ao consumidor, razão pela qual deve ser interpretada como contrato de crédito pessoal consignado.
(TJGO -

2ª Câmara Cível

Apelação nº 0204465-53.2015.8.09.0087 -

Rel. Des. Carlos Alberto França ? DJ de 27/04/2017).

Com efeito, atendendo o disposto no art. 373, I do CPC verifica-se que a parte autora comprovou os fatos trazidos em sua exordial, principalmente os descontos efetuados em sua ficha financeira pelo Apelante,

realizados mês a mês, deste agosto de 2011,
com a denominação Banco BMG – Cartão de Crédito (id nº

200578717), o qual alega não ter firmado esse tipo de operação com a instituição financeira.

Aliás,
a parte ré apresentou nos autos cópia do
termo de adesão – empréstimo pessoal e cartão
nº 0082173591 e 0821735910, elaborado em 2011, o qual tratou expressamente apenas do valor líquido do empréstimo concedido de R$ 1.161,61 (hum mil cento e sessenta e um reais e sessenta e um centavos), e a

despeito previsão a título de empréstimo consignado, observa-se que os descontos de realizados em parcelas mensais sobre a RMC (Reserva de Margem Consignável) decorrem de cartão de crédito consignado, sendo esta modalidade diversa da contratação originária.

Com efeito, a contratação de cartão de crédito consignado pressupõe a existência de um cartão físico ou virtual em posse do cliente consumidor, porém, no caso em análise, revela que nenhum cartão foi recebido pela parte autora ou tampouco desbloqueado para uso, tanto que a instituição financeira não juntou aos autos nenhuma fatura enviada a apelada, bem como não trouxe
qualquer indício de que o cartão foi encaminhado para o endereço da requerente, circunstância esta que confere maior verossimilhança as alegações formuladas na exordial.

Cabia à ré produzir as provas para elidir a pretensão da apelada, seja pela demonstração da regularidade da contratação, seja pela comprovação de contratação do cartão de crédito consignado, ônus do qual não se desincumbiu.

Não trazendo o apelante
qualquer prova demonstrando que a apelada tinha conhecimento da natureza da operação contratada,

deixando, pois, de apresentar fato impeditivo do direito alegado pela

autora,

implica na ausência de neutralização da pretensão em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, ou seja, o Banco não apresentou prova irrefutável para ilidir a pretensão da parte autora.

Assim, vislumbra-se que o banco deixou de informar a parte autora, de forma clara e específica, que ela não estava celebrando contrato de empréstimo, mas sim contrato de cartão de crédito consignado.

Embora realmente se espere que as pessoas tenham conhecimento do que está contratando, a falta de atenção da autora, não é suficiente para considerar como válida a modalidade do negócio realizado, ainda mais quando o contrato juntado pela instituição financeira (id nº 200579155) possui caráter

genérico.

A parte requerida aduz que a contratação é legítima, mas
deixa de apresentar qualquer documento sobre a contratação por ela defendida
com o fim de comprovar a efetiva concordância da parte autora em relação à emissão de cartão de crédito consignado, ora impugnado, sendo que tal diligência incumbe somente ao banco requerido, que detém o ônus probatório, não sendo incumbência do Juízo diligenciar em busca de provas a seu favor, mormente quando suas alegações carecem de verossimilhança.

Não se pode olvidar, ainda, que os descontos já realizados desde o ano de 2011, conforme demonstra as fichas financeiras da Apelada (id nº 200578717), não amortiza o saldo devedor, além de restar demonstrado que não houve por todo este interregno a utilização do cartão do crédito para realização
de compras em estabelecimentos comerciais,
limitando-se a relação à transferência do valor de R$
1.161,61 (hum mil cento e sessenta e um real e sessenta e um centavos)
.

É dizer, que a um longo tempo de descontos diretamente em folha de pagamento do servidor público - o valor nominal da dívida em praticamente nada retrocedeu, não tendo servido as parcelas descontadas do salário da autora como pagamento suficiente do valor principal da dívida.

E tampouco há elementos que permitam concluir que o valor dos descontos em folha terá o condão de fazer reduzir efetivamente o valor total do débito, no futuro próximo ou distante. Ao assim agir, está a instituição financeira atrelando aos proventos salariais de que é titular a parte autora, à uma dívida eterna e irredutível, pois os pagamentos parciais jamais terão por efeito constituir adimplemento do débito principal.

Diante de tal narrativa, verifica-se que a conduta do banco/apelado é ilegal e abusiva, pois, o contrato tem aparência de empréstimo consignado com autorização para desconto em folha de pagamento. No entanto, o exame da realidade fática revela que a contratação é um misto de contrato de empréstimo consignado e cartão de crédito com autorização de desconto em folha.

É consabido que na modalidade contratual “cartão de crédito”, a dívida tem origem em sua utilização com compras ou saque, e não com transferências eletrônicas feitas pela própria instituição financeira para conta do cliente, providência típica de empréstimo, em que a instituição financeira credita determinado valor na conta do tomador do empréstimo. Portanto, há nítida caracterização de se tratar de um contrato dúbio, confuso e mal elaborado e, a
gindo assim, patente a violação ao princípio da informação e da transparência, consoante o disposto no art. 46 do CDC, senão vejamos:

“Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”

Isso porque, faz-se necessário, nos contratos, que as cláusulas neles estipuladas sejam claras e redigidas de maneira que não dificultem a compreensão do seu conteúdo, devendo a conduta dos fornecedores de bens e serviços, no que tange ao dever de bem informar acerca do produto que oferecem ao público consumidor, exigindo a observância dos princípios da informação e transparência, assentados também no art. 4º da Lei 8.078/90,
in verbis:

“Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios”.

Dessa forma, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que celebrou contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acreditara tratar-se de empréstimo consignado, fazendo com que a dívida se perpetuasse indefinidamente no tempo, sobretudo pela ausência de descrição do valor total e periodicidade de prestações.

De tal sorte, tenho que no caso dos autos a autora demonstrou ter sido ludibriada pela instituição financeira, já que o pacto em tela tinha todas as características de um empréstimo e não de um cartão de crédito, modalidade manifestamente desvantajosa à parte.

Conforme o posicionamento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula n. 479,
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Extrai-se dos elementos probatórios dos autos que a autora nunca demonstrou a intenção de contratar o
"cartão de crédito consignado"
oferecido pelo réu
, visto que jamais o utilizou para compras no mercado
, sendo induzida a erro quanto ao objeto da contratação, diante da falta de informação adequada e clara, acreditava estar contratando um empréstimo consignado e quitando as prestações mediante descontos em seus proventos, enquanto, em verdade, incidiam encargos excessivos em razão do pagamento mínimo da fatura.

Por restar evidenciada a conduta abusiva do fornecedor, que obtém lucro exagerado com a operação e impõe onerosidade excessiva à consumidora, e o vício de consentimento capaz de invalidar o contrato de cartão de crédito firmado, outra solução não resta senão a de considerá-lo como sendo de empréstimo consignado.

Nesse sentido trago jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ERRO SUBSTANCIAL E INESCUSÁVEL - EMPRESTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – OFENSA AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – MODIFICAÇÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REDUZIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Informações confusas e imprecisas sobre o tipo de contrato celebrado induziram o consumidor à falsa noção de que, ao utilizar do limite de crédito fomentado pelo instrumento de cartão de crédito, estaria celebrando empréstimo consignado. Todavia, desde agosto de 2009, o consumidor bancário se sujeitou ao decote de prestações tiradas da sua aposentadoria, mediante juros remuneratórios dissonantes, já que o Banco trata o negócio como típica operação de saque via cartão de crédito. 2 -
No caso concreto, está patente o erro substancial e inescusável do negócio jurídico bancário, pois a consumidora acreditou ter celebrado empréstimo consignado, quando, na verdade, a operação consistia no saque de numerário de cartão de crédito, com desconto em seu benefício previdenciário
. 3 -
A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização, ausente a capitalização por se tratar de cobrança de exige cláusula expressa, cujo cálculo deverá ser realizado pelo Contador do Juízo.
4 – Pelos elementos dos autos, tais como: o tempo de distribuição até a sentença (10/2018 a 06/2019), a natureza do debate (revisão do contrato de cartão de crédito consignado), o lugar da prestação (Cuiabá/MT), a importância da pretensão (modular o contrato celebrado e recalcular a dívida), além do valor atribuído à causa no montante R$ 14.310,00 (quatorze mil, trezentos e dez reais), é razoável fixar em 12% do valor atualizado da causa.

(N.U 1032806-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTO MINIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABUSIVIDADE - OFENSA AO DEVER DE BOA-FÉ E DE INFORMAÇÃO - REVISÃO - POSSIBILIDADE - READEQUAÇÃO A MODALIDADE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO - RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS –DANO MORAL -

INEXISTÊNCIA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos contratos bancários são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto na Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça. 2.
A responsabilidade contratual da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos/falhas decorrentes dos serviços que lhes presta. 3. Comprovado nos autos que o consumidor, pretendendo fazer empréstimo consignado, recebeu por adesão cartão de crédito, com saque de valores que queria a título de empréstimo , com desconto de parcela mínima em sua folha de pagamento, que resulta em um débito infindável. 4. Os termos do contrato firmado entre as partes implicam em abusividade por parte da instituição financeira, pois inexiste uma limitação ou mesmo um número de parcelas para quitação do empréstimo , gerando lucros exorbitantes ao banco e, principalmente, desvantagem exagerada ao consumidor, o que é vedado expressa e categoricamente pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do seu art. 51, IV.
5.(...).(N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020)

Portanto, correta a sentença ao declarar
a conversão da contratação na modalidade de empréstimos consignado, levando-se em conta o valor disponibilizados em favor da parte autora, através de tele saques, ainda mais que a parte autora não nega a contratação, mas sim, a modalidade cobrada.

O Banco alega
que o direito a
repetição de indébito
e/ou compensação de valores deve ser indeferido, porquanto todos os pagamentos realizados pela parte Autora foram feitos em conformidade com a lei e com o contrato firmado pelas partes, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa.

Oportuno destacar o disposto no art. 876 do Código Civil:

“Art. 876: Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição”.

Portanto, aquele que recebe pagamento indevido deve restituí-lo para impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito,
e devendo a devolução ser admitida na forma simples,
atualizado com juros de mora de 1% ao mês computado da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, computado de cada vencimento, mediante a compensação ao saldo devedor, se houver.

Nesse sentido, cito posicionamento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO.

SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

(...)

4.
Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ.

(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4ª Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DA AÇÃO - BANCO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DO ACERVO PATRIMONIAL - REJEITADA - CONTRATOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO - DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM ALGUMAS CONTRATAÇÕES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

(...)

Cabível a devolução dos valores indevidamente descontados, de forma simples, porquanto a cobrança decorreu de pacto firmado entre as partes, o que retira a má-fé da instituição financeira.

(...)
(Ap 10306/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/04/2015, Publicado no DJE 22/04/2015)

Portanto, agiu com acerto o douto magistrado singular ao determinar que, uma vez constatado valores pagos a maior pela parte autora, em sede de liquidação de sentença, cabível a repetição de indébito, na forma simples, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor.

No que concerne a indenização a título de danos morais, tem-se como cabível, uma vez que o
s descontos ilegítimos efetuados no benefício previdenciário da autora, configuram, também, evidente atentado à dignidade do consumidor, vítima de prática abusiva e, consequentemente, ilegal, subtraindo seu patrimônio e diminuindo sua renda mensal, deveras escassa, configurando, portanto, o dano moral.

A contratação ofende direitos da personalidade da parte autora, que foi ludibriada a assinar contrato extremamente desfavorável a seu patrimônio e praticamente sem possibilidade de quitação.

Ademais, o banco/requerido efetuou descontos indevidos na conta corrente da autora que, por sua vez, ficou desprovido de parte de sua verba salarial; já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.

Assim, o dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da insuficiência de informações, que levaram a consumidora, no momento da celebração do contrato, acreditar que estava aderindo a empréstimo consignado quando na verdade era cartão de crédito consignado, cujas regras, taxas e consequências são totalmente diferentes.

Nesse contexto, o dano do autor decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo requerido, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

A propósito, esse é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTOS DE VALORES DA PENSÃO DO AUTOR JUNTO AO INSS EM RAZÃO DE CONTRATO NÃO CELEBRADO – CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL DECORRENTE DO PRÓPRIO FATO – VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) 2.
O desconto desautorizado de valores da pensão de pessoa física, ou da sua folha de pagamento, gera dano moral indenizável, que decorre do próprio fato, sendo prescindível, portanto, a demonstração do efetivo prejuízo. (...)

(Ap 124645/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015)

No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo razoável a fixação dos danos morais em

R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra excessivo, e muito menos é capaz de ensejar enriquecimento ilícito.

Por fim, sagrando-se vencedor na maior parte dos seus pedidos,

deverá a instituição financeira arcar com a totalidade da verba de sucumbência, arcando com as custas e honorários advocatícios, fixados na sentença de

10%

sobre o valor da causa,

já que em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo § 2º, art. 85 do CPC.

Porém, considerando o trabalho adicional do patrono da parte autora majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dessa forma, com base nos fundamentos acima, a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024